Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-74.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor poderá desistir da ação antes da citação do réu. Na ação de busca apreensão, o ato de chamamento somente ocorre após a apreensão do bem dado em garantia. Portanto, incabível falar em condenação do desistente no pagamento de honorários em favor da parte adversa.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.